Tribunal: TJSP
Processo: 2066983-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Inconformismo com decisão que indeferiu pedido de inclusão do executado nos cadastros da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, negando expedição de oficio para tal providencia. Medida que não se justifica no caso concreto. Ausência de indícios de ocultação de bens do agravado. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens que não tem por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Inconformismo com decisão que indeferiu pedido de inclusão do executado nos cadastros da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, negando expedição de oficio para tal providencia. Medida que não se justifica no caso concreto. Ausência de indícios de ocultação de bens do agravado. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens que não tem por finalidade a pesquisa de bens para fins de satisfação de crédito. Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para atendimento a interesses de particulares. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.